Tribunal: TJDFT
Processo: 0758357-82.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE E DE SEU ADVOGADO. OBSERVÂNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO PROCESSUAL APERFEIÇOADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA. CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1 - Confirma-se a extinção do Feito, sem resolução do mérito, por inércia no impulso da tramitação processual, realizada após a intimação pessoal da parte Autora, bem como de seu advogado, via publicação no órgão oficial de imprensa, nos termos do art. 485, inciso III e § 1o, do CPC.
2 - A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, o que inexiste nos autos.
3 - Nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, interposta Apelação contra sentença em que se indefere a petição inicial e mantido o decisum em juízo de retratação, cabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais pelo Tribunal se o réu, citado para responder ao recurso, constituir advogado e apresentar contrarrazões e, por fim, a apelação não for provida.
Apelação Cível desprovida.